Tribunal: STF
Processo: HC 227069
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.



    4. Agravo interno desprovido.